Tribunal: TJSP
Processo: 1009815-23.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Pretensão inicial voltada ao fornecimento dos fármacos ADDERA D3 UI, DIOSMIN 450/50mg, PROSSO, GLIFAGE XR 500mg, destinados ao tratamento das doenças das quais a autora é portadora – Sentença de parcial procedência – Insuficiência de instrução do feito – Cerceamento de defesa - Acervo fático-probatório coligido aos autos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Pretensão inicial voltada ao fornecimento dos fármacos ADDERA D3 UI, DIOSMIN 450/50mg, PROSSO, GLIFAGE XR 500mg, destinados ao tratamento das doenças das quais a autora é portadora – Sentença de parcial procedência – Insuficiência de instrução do feito – Cerceamento de defesa - Acervo fático-probatório coligido aos autos que não permite concluir, de maneira inconteste, pela ausência do direito da autora em receber medicamentos não integrantes do RENAME 2020 - Ferramenta do julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC/15) inaplicável à hipótese sub examine, frente à subsistência de controvérsia fática sobre a matéria discutida – Imprescindibilidade de dilação probatória, a fim de que a requerente tenha a chance de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante inteligência do art. 373, I, do CPC/15 – Error in procedendo – Sentença anulada ex officio – Recurso da autora provido e recurso do Município prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009815-23.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante/apelada YVONE FITIPALDI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
autora e julgaram prejudicado o recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009815-23.2018.8.26.0309 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1009815-23.2018.8.26.0309
APELANTE/APELADA: YVONE FITIPALDI
APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUNDIAÍ
VOTO No 17.885
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Pretensão
inicial voltada ao fornecimento dos fármacos ADDERA D3
UI, DIOSMIN 450/50mg, PROSSO, GLIFAGE XR
500mg, destinados ao tratamento das doenças das quais a
autora é portadora
Sentença de parcial procedência
Insuficiência de instrução do feito
Cerceamento de
defesa - Acervo fático-probatório coligido aos autos que
não permite concluir, de maneira inconteste, pela ausência
do direito da autora em receber medicamentos não
integrantes do RENAME 2020 - Ferramenta do julgamento
antecipado da lide (art. 355, I, do CPC/15) inaplicável à
hipótese sub examine, frente à subsistência de controvérsia
fática sobre a matéria discutida Imprescindibilidade de
dilação probatória, a fim de que a requerente tenha a
chance de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
consoante inteligência do art. 373, I, do CPC/15 Error in
procedendo Sentença anulada ex officio Recurso da
autora provido e recurso do Município prejudicado.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por ambas as partes, nos autos da “ação de
obrigação de fazer” ajuizada por YVONE FITIPALDI em face
do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, julgada parcialmente procedente
pelo Juízo “a quo” tão somente para condenar o requerido
a fornecer a autora o medicamento já incluído no rol do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009815-23.2018.8.26.0309 -Voto no
3
RENAME (Cloridato de Metformina
princípio ativo do
medicamento GLIFAGE) enquanto durar a necessidade,
restado improcedente o pedido para fornecimento dos
fármacos não incluídos no RENAME (ADDERA D3 UI, DIOSMIN
450/50mg, PROSSO). Tendo em vista a sucumbência em parte
mínima do requerido, caberá à autora arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, observada a
gratuidade de justiça, consoante r. sentença de fls.
87/94, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 96/101), sustenta a
autora ter havido cerceamento de defesa, vez que não
conferida
oportunidade
para
demonstrar
os
fatos
constitutivos de seu direito (imprescindibilidade e
necessidade dos medicamentos pleiteados) por meio da
oitiva da médica que lhe assiste há anos. Nesse
contexto, requer o acolhimento do recurso para que seja
anulada a sentença e oportunizada a produção de provas.
O Município também apela, sustentando em
suas razões (fls. 104/111) que compete ao Estado o
fornecimento de medicamentos de alto custo e que o
fármaco pleiteado não faz parte da lista padronizada
pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao final, pugna pelo
provimento
do
recurso
para
que
seja
julgada
integralmente procedente a pretensão inicial.
Recursos regularmente processados e sem
preparo, vez que a autora é beneficiária da justiça
gratuita
(fls.
38)
e
o
Município
é
isento
do
recolhimento de custas (art. 1.007, §1o, do CPC/15), e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009815-23.2018.8.26.0309 -Voto no
4
respondidos (fls. 112/115 e 118/124).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO Colhe-se dos autos que a autora é
portadora de Osteoporose, lesão no ombro esquerdo com
múltiplas alterações ósseas e tendinosas, hipertensão
arterial,
insuficiência
venosa
crônica
de
membros
inferiores e Diabetes Mellitus e, diante da necessidade
urgente dos medicamentos ADDERA D3 UI, DIOSMIN 450/50mg,
PROSSO,
GLIFAGE
XR
500mg,
não
fornecidos
administrativamente pelo Poder Público, ajuizou ação de
obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (fls.
01/10).
Na sentença, contra a qual se insurgem
ambas as partes, o pedido foi julgado procedente em
parte pelo Juízo “a quo” tão somente para condenar o
requerido a fornecer a autora o medicamento já incluído
no rol do RENAME (Cloridato de Metformina
princípio ativo do medicamento GLIFAGE) enquanto durar a necessidade, restado improcedente o pedido para
fornecimento dos fármacos não incluídos no RENAME
(ADDERA D3 UI, DIOSMIN 450/50mg, PROSSO). Tendo em vista
a sucumbência em parte mínima do requerido, caberá à
autora arcar com o pagamento das custas, despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009815-23.2018.8.26.0309 -Voto no
5
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
2.000,00, observada a gratuidade de justiça.
Pelo que se depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, a sentença deve ser
anulada, restando prejudicado o apelo do Município.
Pois bem, não obstante se respeite o
entendimento externalizado pelo magistrado de primeiro
grau, imperiosa a anulação da sentença por cerceamento
de defesa.
Estabelece o art. 355, I, do CPC/2015 que
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando (...) não
houver necessidade de produção de outras provas”.
O
motivo
pelo
qual
se
permite
a
antecipação do julgamento de mérito é, em regra, a
desnecessidade de produzir provas. Assim, privar as
partes do direito de produzir as provas que entendem
pertinentes somente será viável quando a dilação probatória, observada a preexistência das provas
documentais, não for necessária ao julgamento, sendo
impertinente antecipar a decisão de mérito quando
faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante da
demanda ou da defesa.
In casu, a autora, com o propósito de
comprovar a imprescindibilidade e a necessidade dos
fármacos não incluídos na lista do RENAME, protestou
expressamente na réplica pela designação de “audiência
para colheita do depoimento da médica especialista que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009815-23.2018.8.26.0309 -Voto no
6
prescreveu, a qual atende, há anos, a autora” (fls. 85).
Em seguida, sem que tenha sido proferida
decisão
interlocutória
saneadora
e
conferida
oportunidade para a produção de provas, o feito foi
julgado antecipadamente, consignando-se na sentença “que
se revela desnecessária a produção de outras provas para o
deslinde da matéria, bastando a prova documental já acostada”
(fls. 88).
Ora,
em
que
pese
o
respeito
ao
entendimento diverso, há controvérsia nos autos quanto à
possibilidade ou não de fornecimento à autora dos
medicamentos pleiteados que não estão inseridos no
RENAME.
Assim, com o escopo de evitar indevidos
sobressaltos no rito processual, era de rigor a
instauração de audiência de instrução e julgamento,
permitindo-se a produção das provas de interesse das
partes, ou mesmo a concessão de nova oportunidade para
que a autora trouxesse aos autos laudo médico nos termos
em que exigido pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ1, a fim de
que pudesse comprovar os fatos constitutivos de seu
alegado direito, nos termos do art. 373, I e II, do
CPC/152.
Nessa linha, imperioso que seja aberta
1 Laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que
assiste o paciente, capaz de demonstrar a imprescindibilidade ou
necessidade dos medicamentos pleiteados, assim como a ineficácia, para
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (indicados às fls.
73/74)
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009815-23.2018.8.26.0309 -Voto no
7
fase instrutória a fim de que seja possível comprovar
que os medicamentos pleiteados não inseridos no RENAME
são imprescindíveis e necessários para o tratamento, bem
como a ineficácia daqueles fornecidos pelo Poder Público
(por meio da oitiva da médica que assiste a requerente,
nos termos em que pleiteado na réplica); ou, caso assim
não entenda o Juízo a quo, deve ser concedida derradeira
oportunidade para que a autora traga aos autos laudo
médico nos termos em que exigido pelo STJ no REsp
1.657.156/RJ.
Note-se,
ademais,
que
se
mostra
impertinente a utilização do ônus da prova como regra de
julgamento quando sequer houve oportunidade para a
instrução do feito pelas partes (julgamento antecipado
da lide). Neste sentido, o ilustre jurista FREDIE DIDIER
JR. leciona que:
“As regras do ônus da prova não
são regras de procedimento, não são regras
que estruturam o processo. O ônus da prova é
regra de juízo, isto é, de julgamento,
cabendo ao juiz, quando da prolação da
sentença,
proferir
julgamento
contrário
àquele que tinha o ônus da prova e dele não
se
desincumbiu.
(...)
As
regras
de
distribuição do ônus da prova (...) orientam
o juiz quando há um non liquet em matéria de
fato e constituem, também, uma indicação às
partes quanto à sua atividade probatória. Mas
essas
regras
só
devem
ser
aplicadas
subsidiariamente, nos casos em que não foram
produzidas
provas
suficientes
para
o
esclarecimento das alegações de fato. Por
essa razão, diz-se que: a) com o juízo de
verossimilhança, deixa de existir o motivo
para
a
aplicação
de
qualquer
regra
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009815-23.2018.8.26.0309 -Voto no
8
distribuição do ônus da prova pois está o
juiz autorizado a julgar com base em prova
prima facie ou prova de verossimilhança; b)
da mesma forma, quando as partes se tenham
desincumbido do ônus da prova não haverá o
non liquet e, portanto, o juiz julgará de
acordo com as provas e seu livre convencimento”3.
Acrescente-se que o acervo probatório até
então coligido nos autos não permite, com segurança, a
formação de um juízo de convicção, nem mesmo de
verossimilhança acerca da matéria fática controvertida
entre as partes, de modo que não era o caso de aplicar-
se o disposto no art. 355, I, do CPC/2015, pois o
julgamento antecipado do mérito é solução extraordinária
e somente poderia ter sido efetuado se a questão posta
nos autos fosse exclusivamente de direito ou caso não
houvesse necessidade de produzir provas.
Tendo em vista que nenhuma dessas hipóteses ocorreu, imperioso reconhecer-se a configuração de cerceamento de defesa e,
consequentemente, a necessidade de anulação da sentença
(error in procedendo).
Nesse sentido, confira-se a doutrina de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“Assim
inserido
entre
as
alternativas técnicas do procedimento e assim
amparado na circunstância de as provas não
serem necessárias, o julgamento antecipado do
mérito é solução extraordinária. Ordinário é
provar e só nos casos estritos de necessidade
3 DIDIER JR., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 4a Ed.,
Salvador: Jus PODIVM, 2009, p. 76.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009815-23.2018.8.26.0309 -Voto no
9
de prova é que se antecipa o julgamento do
mérito. Ir além , ampliando hipóteses ou
interpretando com indevida elasticidade as
que
o
art.
330
formula,
significaria
prejudicar a parte em seu direito à prova,
constitucionalmente
assegurado,
além
de
importar negativa de vigência ao preceito
infraconstitucional que manda ordinariamente
sanear o processo quando houver provas a
produzir (arts. 328 e 331, § 2o do CPC)” 4.
Em casos análogos o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no seguinte
sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OCORRÊNCIA.
- Há cerceamento de defesa quando, julgada
antecipadamente a lide, o pedido é indeferido
em virtude da ausência de prova da pretensão.
- Agravo não provido.
(AgRg no REsp no 1.232.862/SP, Rela. Mina.
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 28.06.2011).
AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO
538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciada a necessidade de produção de
provas requeridas pela ré, a tempo oportuno,
constitui cerceamento de defesa o julgamento
antecipado
da
lide,
com
infração
aos
princípios constitucionais do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal.
4 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol.
III. 6a Ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009, pág. 582.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009815-23.2018.8.26.0309 -Voto no
10
2. No caso concreto, foi reconhecido pelo
Tribunal Estadual que o julgamento antecipado
importou em supressão de provas necessárias à
comprovação
de
fatos
controvertidos,
pertinentes e relevantes, e a respeito dos
quais não existe nos autos prova suficiente à
formação de séria convicção.
3.
Recurso
especial
parcialmente
provido
apenas para afastar a multa do artigo 538,
parágrafo único do CPC.
(REsp no 661.009/ES, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, 4a Turma, j. 19.10.2010).
Destarte, ausentes os estritos pressupostos exigidos na lei processual para o
julgamento antecipado do mérito, deve a r. sentença de
primeiro grau ser anulada, uma vez que provocou
cerceamento ao direito de defesa da autora, sendo
imprescindível o retorno dos autos à Vara de Origem para
que o feito prossiga, oportunizando-se às partes a
produção das provas que entendam necessárias.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo
da autora para o fim de ANULAR a r. sentença de primeiro
grau, uma vez evidenciado o cerceamento ao direito de
defesa da autora (error in procedendo), sendo de rigor o
retorno dos autos à Vara de Origem a fim de que o feito
prossiga até seus ulteriores termos, oportunizando-se às
partes a produção das provas que entendam necessárias
(fase
instrutória),
nos
termos
da
fundamentação,
restando PREJUDICADO o recurso de apelação do Município.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR